Tribunal: TJDFT
Processo: 0024598-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE CDC. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. PRAZO AD QUEM PARA A MORA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.
1. Não há dúvida que as apelantes são fornecedoras, pois são pessoas jurídicas, que auferem lucros, a partir da sua atividade econômica voltada à construção de prédios, o que atrai, sim, a incidência da legislação consumerista.
2. Não se mostra como justificativa aceitável a alegação da incorporadora de que obstrução por silvícolas deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado.
3. Apelações conhecidas. Dado parcial provimento ao recurso do autor e desprovido o da requerida.